Tribunal: TJDFT
Processo: 0738635-63.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS. EXCESSO NÃO CONSTATADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando que houve o pedido de desistência após a citação da ré, que, inclusive, se manifestou nos autos, os honorários de sucumbência são devidos pelo autor, conforme inteligência do art. 90 do CPC.
2. Consoante dispõe o art. 85, § 8o, do CPC, quando inestimável o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, os honorários deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa.
3. Diante do baixo valor atribuído à causa, a fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa resultaria em honorários de valor irrisório, incompatíveis com a razoabilidade e o trabalho exercido pelo causídico, de modo que resta autorizada a aplicação do critério equitativo, em consonância com o art. 85, § 8°, do CPC.
4. Não constatado que os honorários de sucumbência arbitrados na sentença sejam excessivos, eis que remuneram de forma adequada o trabalho realizado, o pedido de redução da verba honorária não encontra amparo.
5. Apelação conhecida e não provida.